Tribunal: TJMT
Processo: 1000632-60.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000632-60.2022.8.11.0000
Impetrante: La Fontaine Correa da Costa Neto
Paciente: Wanderley Zarzenon Cassiano
Impetrada: Juíza da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wanderley Zarzenon Cassiano, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.
O impetrante relata que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico, ilícitos tipificados no art. 129, § 9o e art. 147, caput, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, no bojo da ação penal n. 1002722-42.2021.811.0011.
Assevera que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, uma vez que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, e que não haveria razões concretas a recomendar a sua constrição, até porque “o que houve foi um mero desentendimento com agressões reciprocas entre o paciente e sua ex-companheira” (Id. 115307458, p. 11).
Argumenta que os requisitos necessários à manutenção da custódia estão ausentes no caso, e que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.
Por fim, aduz que o paciente está preso preventivamente por mais de 5 meses sem que houvesse a devida revisão do cabimento da pena e que com o advento da Lei 13.964/2019 a prisão preventiva deve ser revista a cada 90 dias.
Posto isso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida a liberdade provisória do ora insurgente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, impondo-lhe, caso necessário, medida cautelar diversa, prevista no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal (Id. 115307458, pp. 1-13).
Acostou documentos (Id. 115307459 a 115307469).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
No que tange ao argumento defensivo atinente à inobservância dos requisitos autorizadores da medida ultima ratio (art. 312 do Código de Processo Penal), da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, verifico que a decisão hostilizada encontra-se aparentemente motivada de forma idônea, e vem sendo mantida para garantir a ordem pública, sobretudo em razão da reiteração do agente e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, tendo como base os seguintes fundamentos:
“Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de Wanderley Zarzenon Cassiano, o qual, em tese, praticou o delito tipificado no artigo 129, §9o, e 147, ambos do Código Penal.
Realizada audiência de custódia nesta data, oportunidade em que o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva.
Por sua vez, a Defesa pugnou pela concessão de liberdade provisória sem a fixação de fiança.
(...)
Com efeito, o flagranteado foi preso após praticar, em tese, delito previsto no artigo 129, § 9o e 147, ambos do Código Penal, uma vez que foi abordado pela equipe policial quando se encontrava com a vítima na garupa de sua motocicleta, a qual estava com o flagrado em um canavial e, naquele local, sofreu lesões corporais e ameaças. Ademais, quando da abordagem policial, o autuado tentou empreender fuga e proferiu ameaças em face da vítima, nos termos dos artigos 301 e 302 do CPP.
Desta feita, constatada a regularidade formal e material do auto de prisão em flagrante, homologo-o e passo à análise acerca da necessidade da decretação da prisão preventiva.
(...)
Conforme se verifica da legislação processual penal, para que haja decretação da prisão preventiva se faz necessário requerimento do Ministério Público ou representação da Autoridade Policial, a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, bem como deve-se observar um dos requisitos estabelecidos pelo art. 313 do Código de Processo Penal.
(...)
A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e termos de depoimentos prestados em sede policial.
Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios de autoria configurados pelos depoimentos colhidos.
Nesse sentido, a vítima Valdenira Cebalho de Oliveira disse que era casada com o autuado e após o término do relacionamento esse passou a mandar mensagens não aceitando o fim do relacionamento. Na data dos fatos o autuado encontrou a ofendida e, com o uso de aram de fogo, obrigou a vítima e entrar em um canavial. No local agrediu a Valdenira e proferiu ameaças. Após, obrigou a ofendida a subir na garupa da moto, a fim de levar essa a casa de seus pais, oportunidade em que a vida da vítima e dos genitores seriam ceifadas. O fato não se consumou, haja vista que a vítima e o autuado foram abordados pela equipe policial, momento em que o flagrado proferiu novas ameaças em desfavor da vítima.
O cárcere cautelar se apresenta indispensável para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal. A garantia da ordem pública resta abalada pela gravidade em concreto do crime.
Neste sentido, é possível constatar pelo registro fotográfico a gravidade das lesões, visto a deformidade no rosto da vítima ocasionada pelas agressões, socos e chutes, que resultaram em inchaço nos olhos da vítima, bem como na boca.
Observa-se, que o laudo de exame de corpo delito da vítima indica lesões no rosto e que houve tentativa de esganadura no pescoço.
Importante salientar ainda que, mesmo após a vítima tentar fuga o autuado conseguiu abordar essa, proferindo ameaças com uso de arma de fogo, obrigando a ofendida a lhe acompanhar até a casa dos genitores dessa, local em que o autuado iria por fim a vida de todos, conforme exposto no depoimento da vítima.
Assim, a gravidade em concreta resta demonstrada pelo emprego de violência exacerbada do modo que a vítima foi ameaçada, enforcada e agredida de forma grave com socos e chutes, bem como a ousadia do agente, o qual, mesmo na presença de policiais militares, proferiu ameaças de morte em desfavor da vítima.
O histórico criminal anuncia que o flagrado é pessoa contumaz na prática de crimes, já que foi condenado na ação penal de n. 0003782-38.2019.8.11.0011, pela prática do crime descrito no art. 306, do CTB, cuja ação penal se encontra em grau de recurso, bem como consta em seu desfavor inquérito policial instaurado para apurar crime decorrente de violência doméstica (1925-54.2019.811.0011).
Tais fatos demonstram a periculosidade do agente, indicando a possibilidade de reiteração delitiva, inclusive quanto a crimes que envolvem violência doméstica.
A decretação da prisão preventiva também se encontra fundamentada no disposto do art. 313, I, do CPP, isso porque, de acordo com o laudo de exame de corpo delito (resposta ao terceiro quesito) o fato se amolda ao crime de lesão corporal grave (pena de reclusão, de um a cinco anos). Ademais, o fato pode se amoldar ao crime de feminicídio, considerando o relato da vítima de que foi ameaçada com arma de fogo, bem como que o autuado se dirigia ao entorno da casa de familiares, sendo preso em flagrante próximo do local da residência dos genitores da vítima.
Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois o autuado terá o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e ceifando atitudes semelhantes com a reincidência da conduta do autuado.
Diante o exposto, homologo a prisão em flagrante do autuado Wanderley Zarzenon Cassiano já qualificado nos autos e, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, converto-a em prisão preventiva (...)” (Id. 115307463, pp. 64-69) – destaquei.
Assim, considerando que o decreto constritivo impugnado funda-se em contexto fático que aparentemente evidencia a ocorrência de agressões perpetradas contra a vítima, não visualizo de plano o aventado constrangimento ilegal diante dos relevantes fundamentos apontados pela magistrada singular.
Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
“(...) O comportamento desvirtuado reiterado pelo agente revela afeição à vida criminosa e a sua periculosidade. Necessária, pois, a sua segregação cautelar, a fim de ser resguardada a ordem pública, diante do fundado receio de reiteração delitiva (Precedentes) (...)” (STJ, HC n. 311.735/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2015).
Por outro lado, atinente ao excesso de prazo para revisão da manutenção da custódia preventiva, é certo que a Lei n. 13.964/2019 alterou o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, “deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.
Todavia, assim como deve se proceder em relação ao excesso de prazo para formação da culpa, para o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao parágrafo único do art. 316 do Estatuto Processual Penal exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.
O colendo Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2.6.2020) – destaquei.
Destarte, eventual atraso na execução da revisão da manutenção da prisão preventiva não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.
Ademais, embora o impetrante destaque que se trata de acusado primário, o qual possui residência fixa e ocupação lítica, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder aos termos do processo em liberdade.
Por fim, a controvérsia relativa à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, por demandar maior complexidade e aprofundamento do exame do próprio mérito da ação constitucional, deverá ser melhor analisada quando da apreciação e do julgamento definitivo do writ.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator